Tribunal: TJES
Processo: 5002252-06.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002252-06.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RECORRIDO: GUSTAVO DE ALMEIDA FLORO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para acompanhar , em parte, o judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir apenas para manter a indenização por danos morais em que o douto juízo "aquo", PORÉM REDUZINDO EM R$ 3.000,00, quando o douto Juízo "a quo", arbitrou em R$ 10.000,00, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, quando restou comprovado que ocorreu a falha no fornecimento do produto em que a Recorrida ofertou um produto com respectiva propaganda e
o Autor adquiriu , quando a Recorrida aprovou o pedido, aprovou o pagamento e marcou prazo para entrega do produto, mas se recusou a entregar os produtos, pelo simples fato de comunicar que houve um erro no anúncio
,
o que não pode ser enfrentado como mero aborrecimento, conforme dispõe o artigo 30, do CDC.

Ora, é cediço que o Código do Consumidor reconhece tanto a prevalência do princípio da boa-fé, quanto o caráter impositivo e concreto do princípio da informação nas relações de consumo, como instrumento de proteção e de defesa do hipossuficiente (consumidor), sendo que as norma preconizadas nos seus artigos 4º e 6º, entre outros, estabelecem como subprincípios e direitos básicos do consumidor, a BOA-FÉ, o DIREITO DE INFORMAÇÃO, e um de seus corolários fundamentais que é a PROTEÇÃO CONTRA A PUBLICIDADE ENGANOSA E ABUSIVA.

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida. eis que restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial, sofrimento, angústia e dor produzida pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação, sendo que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral.

Neste aspecto, a estipulação do valor da reparação pelo dano moral cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu e de sua função penalizante, para que se evite ao máximo a repetição do fato lesivo.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DA COMPRA. REEMBOLSO DO VALOR RELATIVO À MERCADORIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação civil, cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que: “
A) RATIFICO a medida liminar de ID - 525361, CONVERTENDO, neste ato, a obrigação imposta em perdas e danos, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que encontram-se depositados, conforme documento de ID - 903630; B) CONDENO a requerida a PAGAR o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em favor do autor, valor este atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Considerando que houve o estorno do valor no cartão de crédito do autor, deve ocorrer o desconto do valor de R$ 118,14, do valor a ser recebido pela parte autora, que deverá ser liberado em favor da requerida. Custas e honorários indevidos
”.

2. Em suas razões recursais a requerida / recorrente (CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA) sustenta, em síntese, as seguintes matérias: a) impossibilidade da condenação por danos morais; b) ausência de requisitos ensejadores da responsabilização civil; c) subsidiariamente, redução da indenização fixada a título de danos morais.

3. Recurso não respondido (id nº 375834).

4. Restou incontroversa nos autos a seguinte situação fática: a) o autor adquiriu da ré, em

01/06/2017, “02 PROTETORES DE COLCHÃO CASAL – PELE DE PESSEGO 1,40 X 190 m – FIBRASCA”; b) pagamento foi confirmado e a data estipulada para a entrega da mercadoria foi a de 16/06/2017 (id nº 375778); c) a compra foi unilateralmente cancelada pelas ré e o valor relativo ao produto reembolsado em 13/06/2017 (id nº 375803, pág. 03).

5. “
Somente haverá indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor
” (STJ, REsp 1599224/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017).

6. Tendo em vista que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a falha na conduta da ré interferiu intensamente em seu equilíbrio psicológico ou que efetivamente lhe causou algum prejuízo, tem-se por indevida a compensação pecuniária por danos morais em razão do descumprimento contratual. No mesmo sentido: RI 0000311-76.2018.8.08.0061 Órgão Julgador COLEGIADO RECURSAL - 3º GAB - TURMA SUL Julgamento 27 de Agosto de 2018 Relator FABIO PRETTI.

7. Recurso
provido
para afastar indenização por danos morais.

8. Diante do provimento do recurso, fica isenta a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência (art. 55, da Lei nº 9.099/caput 95).

9. Acórdão elaborado em conformidade com o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.